Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc. Conquanto se trate de apelação cível, sobeja que os apelos aviados por ambas as partes já foram distribuídos à relatoria da eminente Desembargadora Ana Maria Cantarino[1], e, agora, o apelado acorrera aos autos para protocolar suas contrarrazões ao apelo da autora[2], endereçando-as, em possível equívoco ao manejar o sistema, ao plantão judicial. A despeito desse endereçamento, não se afigura legítimo e viável o endereçamento dos autos ao exame no plantão judicial de Segundo Grau, notadamente diante da inexistência de qualquer pretensão a ser examinada em caráter antecipatório à resolução dos recursos. Assim sendo, nada havendo a prover nesse instante, prossiga-se, quanto ao mais, com a conclusão do processo à eminente Juíza Natural dos recursos, inclusive porque o Desembargador plantonista não ostenta competência para a prática de quaisquer atos processuais atinentes à examinação da regularidade e tempestividade de contrarrazões de apelação, pois sua jurisdição é reservada para o exame tão somente e exclusivamente de questões urgentes onde subsista risco de dano ou perecimento do direito. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - Certidão – ID 34250739, fl. 314. [2] - ID 34256992, fls. 316/320.